Tribunal: TJMT
Processo: 1004374-25.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004374-25.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,

DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT (AGRAVANTE), SILVANY FRANCISCA DA SILVA - CPF: 954.534.661-20 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL.
SERVIDORA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA.

VIOLAÇÃO AO ARTIGO 966, IV DO CPC. PROCEDÊNCIA.
A
Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.
A demonstração de que o pronunciamento judicial impugnado violou coisa julgada, possibilita a procedência da
Ação Rescisória
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma
:

Trata-se de
ação rescisória com pedido de tutela de urgência
, proposta pelo
Município de Confresa-MT
em face de
Silvany Francisca da Silva,
arguindo, em síntese, que a demanda restou parcialmente procedente condenando o requerido a
“progredir horizontalmente e verticalmente o autor nos termos da Lei complementar n° 023/2005 e 102/2015, independente de avaliação de mérito, com reflexos nas verbas remuneratórias que compunham os vencimentos do autor, sobretudo em relação ao adicional de insalubridade, a serem apurados em liquidação de sentença;”

Houve, ainda, condenação ao pagamento das verbas retroativas, observando-se o prazo prescricional, com condenação ao pagamento retroativo do reajuste salarial disposto na Lei Municipal 731/2016.

Invoca, então, que o julgado
ofendeu coisa referente aos autos n. 1001030-63.2018.8.11.0059
, cuja sentença foi de improcedência e o trânsito em julgado ocorreu em
08.03.2023
.

Sustenta, ainda, que o julgado rescindendo viola a Lei Municipal 731/2016 e a Súmula vinculante n. 37, existindo erro de fato em relação à fundamentação do
decisum.

Pleiteou, assim, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença objeto da presente demanda, pugnando, alternativamente, pela concessão de tutela que impeça a requerida de
“prosseguir nos atos executórios referentes a reposição salarial dos anos de 2010 a 2015 até que seja finalmente julgada a presente Ação Rescisória, vedando-se os atos de pagamento no limite da presente impugnação até solução final da presente Ação Rescisória.”
No mérito busca a rescisão parcial da sentença proferida nos autos nº 0004937-34.2016.8.11.0059, que tramitou perante a 2ª Vara Civil de Porto Alegre do Norte, especificamente no seu item “c” que determina ao reajuste salarial e efeitos trabalhistas reflexos com efeitos retroativos entre 2010 a 2015.

Liminar indeferida em id. 204058683.

Parecer do Ministério Público pela ausência de interesse público (id. 204982673).

O Município demandante apresentou Agravo Interno em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, aduzindo que na sentença restou determinado que o reajuste concedido pela Lei Municipal nº 731/2016 deverá ser aplicado de 2010 a 2015 (id. 207533692).

Contestação devidamente apresentada (id. 207695688) e contrarrazões em id. 211202684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma
:

Conforme relatado, trata-se da
ação rescisória com pedido de tutela de urgência
, proposta pelo
Município de Confresa-MT
em face de
Silvany Francisca da Silva,
arguindo, em síntese, que a demanda restou parcialmente procedente condenando o requerido a
“progredir horizontalmente e verticalmente o autor nos termos da Lei complementar n° 023/2005 e 102/2015, independente de avaliação de mérito, com reflexos nas verbas remuneratórias que compunham os vencimentos do autor, sobretudo em relação ao adicional de insalubridade, a serem apurados em liquidação de sentença.”

A irresignação do demandante diz respeito ao item “c” da sentença que determinou o reajuste salarial e efeitos trabalhistas com efeitos retroativos entre 2010 a 2015.

Inicialmente, ressalta-se a admissibilidade da demanda, porquanto ajuizada em 26/02/2024, contra sentença transitada em julgado em 06/06/2022 (Id. 203905662), portanto, dentro do prazo legal de 2 (dois) anos.

Pois bem
. O Código de Processo Civil disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais, senão vejamos:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada
;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

O autor narra que a requerida ajuizou em seu desfavor a Ação de Cobrança nº 0004937-34.2016.8.11.0059, asseverando que tomou posse no cargo de Agente Comunitária de Saúde, em 13/06/2008, tendo adquirido estabilidade em 13/06/2011 e que o Município deixou de promover as elevações de classe e progressão vertical e horizontal.

Observa-se dos autos, que o Juízo de Primeira Instância determinou:

“
a)
condenar
o município requerido
a progredir horizontalmente e verticalmente o autor nos termos da Lei complementar n° 023/2005 e 102/2015
, independente de avaliação de mérito,
com reflexos nas verbas remuneratórias que compunham os vencimentos do autor
, sobretudo em relação ao adicional de insalubridade, a serem apurados em liquidação de sentença;

b)
condenar
o município requerido
ao pagamento das parcelas retroativas, respeitado o prazo quinquenal, a partir da citação;

c)
condenar
a municipalidade requerida ao pagamento
retroativo do reajuste salarial disposto na Lei Complementar Municipal n° 731/2016
,
utilizando-se como índice o INPC acumulado dos períodos compreendido entre 2010 a 2015
,
caso não tenha ocorrido eventual reajuste nestes períodos (pois nesta hipótese devem ser abatidos/deduzidos os percentuais de reajuste)
,
com todos os consectários advindos e sobre todas as demais verbas remuneratórias incidentes (férias, décimo terceiro etc.)
. Do valor apurado, em liquidação de sentença, deverão incidir correção monetária, a partir da data que cada verba se tornou devida, a ser calculada com base no IPCA e juros de mora a contar do vencimento de cada verba, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e aplicáveis à caderneta de poupança, após o advento da Lei n° 11.960, de 30/06/2009 (Vide STF - ADins nº 4.357/DF e 4.425/DF, Relator Min. Ayres Britto, julgada em 14/03/2013).

d) fixar honorários advocatícios, ao município requerido, em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85,§8º do Código de Processo Civil;

e) fixar correção monetária desde quando a promoção era devida e juros de mora a partir da citação nos termos do art. 1-F da Lei 9494/97
.” ( id. 203905658)

Sobre a aplicação da Lei Complementar Municipal n° 731/2016, que produziu seus efeitos a partir de 01/06/2016, a sentença do Juízo de primeiro grau especificou que ‘
a lei municipal de autoria do Chefe do Poder Executivo
estipulou a data-base e já previu o índice a ser aplicado no reajuste
,
bastando então apenas que seja efetivada
, o que não ocorreu na espécie. (...) mostra-se devido o reajuste no período pleiteado por força da legislação municipal que rege a matéria’
(id. 203905658-fl.10).

Contra a referida sentença
o demandante NÃO interpôs recurso de apelação
, vindo a se irresignar em desfavor do julgado apenas no momento da sua liquidação,
vez que a ação n. 1001030-63.2018.8.11.0059, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa que visava a revisão geral anual da remuneração dos servidores pelos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

A demanda restou
julgada improcedente
,
já que não havia Lei específica de revisão do subsídio dos servidores do Município de Confresa
, senão vejamos:

No mais, a revisão geral, consoante o artigo 37, inciso X da Constituição Federal, não pode ocorrer exclusivamente a determinados agentes.

Significa dizer que é cabível a revisão geral da remuneração dos servidores públicos desde que observada a imprescindibilidade de lei específica e que contemple a todos os servidores, filiados ou não filiados a qualquer entidade sindical.

A conclusão é que não há direito líquido e certo apto a amparar a pretensão da entidade autora em ver fixado a revisão geral anual de subsídios dos servidores pelos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 em índice acumulado de 33,31%.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito”
. (id. 203905662)

A Lei Complementar n. 731/2016 que concedeu Revisão Geral Anual dos vencimentos dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Confresa/MT, estabeleceu o índice de 8%, sendo que os efeitos da Lei retroagiram ao dia 01/06/2016.

As Leis anteriores – n. 21/2005, nº 23/2005 e nº102/2015 -

não concederam reajuste,
apenas reestruturaram a carreira dos servidores.

Sobre a questão, pertinente especificar que a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal é clara ao estabelecer que “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

O presente caso ajusta-se no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 37, pois a definição de indenização, com o argumento de recompor o valor dos vencimentos de servidores, ao fim e ao cabo, adentra na iniciativa do Chefe do Executivo.

À propósito, confira-se julgados deste E. Tribunal de Justiça:

“2. Constatado que o cálculo dos subsídios está correto, nada há a ser corrigido pelo Judiciário, aliás, a este não é dado corrigir subsídios de servidor, a pretexto de correção de injustiça, ante a vedação da Súmula Vinculante nº 37”
. (N.U 0004150-72.2013.8.11.0006, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

“O artigo 37, inciso XIII, da Constituição da Republica Federativa do Brasil proíbe a equiparação ou vinculação de qualquer espécie remuneratória do servidor público.
Ao Judiciário é vedado, sob o fundamento do princípio da isonomia, conceder aumento ou extensão de vantagens à servidores públicos, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante n. 37, do STF
”
. (N.U 1009843-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Deste modo, o objetivo contido nos autos em alterar a sentença no que se refere ao item “c” das determinações, encontra respaldo no posicionamento firmado, de observância obrigatória, à luz do princípio constitucional da separação de poderes.

No caso em análise, a condenação da municipalidade ao pagamento retroativo do reajuste salarial disposto na Lei Complementar Municipal n° 731/2016 deverá ocorrer nos termos específico da Lei, com efeitos a partir de 01/06/2016, após a progressão vertical e horizontal da servidora.

Além disso, todos os consectários advindos e as demais verbas remuneratórias incidentes (férias, décimo terceiro etc.),
deverão ser calculados com base no valor a ser recebido após as progressões estabelecidas nas Leis Complementares 023/2005 e 102/2015

(horizontal e vertical) e sobre elas incide o reajuste concedido pela Lei Municipal nº 731/2016
.

Outrossim, do valor apurado em liquidação de sentença deverá ocorrer incidência de correção monetária, a partir da data em que cada verba se tornou devida, com incidência do IPCA e juros de mora a contar do vencimento de cada verba, e de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e aplicáveis à caderneta de poupança, após o advento da Lei n° 11.960, de 30/06/2009 (Vide STF - ADins nº 4.357/DF e 4.425/DF, Relator Min. Ayres Britto, julgada em 14/03/2013).

Oportuno, registrar, ainda, que não se trata a hipótese de novo julgamento nem de má apreciação de prova, mas sim reconhecimento de
violação a coisa julgada
, ante a determinação da Municipalidade autora efetuar ‘
ao pagamento retroativo do reajuste salarial disposto na Lei Complementar Municipal n° 731/2016, utilizando-se como índice o INPC acumulado dos períodos compreendido entre 2010 a 2015’
, período em que não havia Lei Municipal que reajustava as remunerações, dessa forma passível de desconstituição por meio da Ação Rescisória.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE DESPEJO – DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO DE ALUGUEIS – COMPROMETIMENTO DO DIREITO MATERIAL REPRESENTADO PELA ALEGADA INADIMPLÊNCIA – ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DE EXAME DOS AUTOS – DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 966, VIII, DO CPC – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. A demonstração de que o pronunciamento judicial impugnado incorreu em erro de fato verificável de exame nos autos, por ter considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, possibilita a procedência da Ação Rescisória. (TJ-MT - AR: 10075438820228110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/10/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2023)

A Ação Rescisória com fundamento em manifesta violação de norma jurídica exige a demonstração da interpretação em sentido diverso e contrariedade explícita à lei. Preenchidos os requisitos objetivos e comprovado que a situação dos autos é distinta do padrão decisório que lhe deu fundamento, julga-se procedente a Ação Rescisória para desconstituir o decisum rescindendo. Se a Ação de Execução não ficou paralisada por culpa do credor/exequente, mas por decisão do juízo da causa aguardou equivocadamente em arquivo o desfecho dos Embargos à Execução, que nem sequer aconteceu no período do sobrestamento, não incide a prescrição intercorrente. (TJ-MT - AR: 10177029020228110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE
a Ação Rescisória para desconstituir apenas o
item “c” da sentença que determinou o reajuste salarial e efeitos trabalhistas com efeitos retroativos entre 2010 a 2015
, mantendo inalterados os demais itens da sentença proferida (“a”, “b”, “d” e “e”).

Condeno
o município de Confresa ao pagamento retroativo do reajuste salarial disposto na Lei Complementar Municipal n° 731/2016, com efeitos a partir de 01/06/2016, após a progressão vertical e horizontal da servidora. Todos os consectários advindos e as demais verbas remuneratórias incidentes (férias, décimo terceiro etc.),
deverão ser calculados com base no valor a ser recebido após as progressões estabelecidas nas Leis Complementares 023/2005 e 102/2015

(horizontal e vertical) e sobre elas incide o reajuste concedido pela Lei Municipal nº 731/2016
. Do valor apurado, em liquidação de sentença, deverão incidir correção monetária, a partir da data que cada verba se tornou devida, a ser calculada com base no IPCA e juros de mora a contar do vencimento de cada verba, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e aplicáveis à caderneta de poupança, após o advento da Lei n° 11.960, de 30/06/2009 (Vide STF - ADins nº 4.357/DF e 4.425/DF, Relator Min. Ayres Britto, julgada em 14/03/2013).

A Ré arcará com as custas da Ação Rescisória e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do Art. 85, § 2º do CPC, ficando desde já isenta do pagamento por ser beneficiária da gratuidade de justiça,
o que lhe concedo neste momento
.

Resta prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024